Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710941-72.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLÁUDIO SOARES DE ARAÚJO APELADO: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ CLÁUDIO SOARES DE ARAÚJO em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento, proposta contra FACEB – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor à entidade constituída sob a modalidade de autogestão, bem como de que não há ilegalidade no reajuste das contribuições do plano de saúde, que tem por fim o equilíbrio na gestão da assistência à saúde, além de ter se baseado em estudo atuarial tendente a manter a sanidade financeira da contratação e no interesse maior de todos os participantes. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$6.962,10), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17861999). Em suas razões recursais (ID 17862002), o apelante sustenta, em síntese, que o pedido inicial de redução do valor da mensalidade do plano de saúde foi julgado improcedente, ao fundamento de que o Código de Defesa do Consumidor seria inaplicável nas relações contratuais na modalidade autogestão. Alega que a sentença não merece prosperar, ao argumento de que, nos termos dos artigos 317 e 478 a 480, do Código Civil, é possível a revisão e a resolução do contrato quando houver modificação nas suas condições que venha a gerar onerosidade excessiva para um dos contratantes e lucro desarrazoado para o outro. Afirma que o aumento de 22,8% na mensalidade é incoerente com a sua realidade, pois é aposentado e o reajuste do seu benefício sequer alcançou o percentual de 10%, o que demonstra a sua vulnerabilidade frente ao plano de saúde. Explica que somente foi comunicado do aumento, não tendo participado de nenhuma reunião deliberativa. Defende a aplicação da teoria da imprevisão, que lhe garante a revisão do reajuste, considerando a desproporcionalidade entre o valor da mensalidade e o serviço prestado. Salienta que, nos termos do estudo financeiro apresentado pela própria apelada, a alíquota do reajuste deveria ser de aproximadamente 18%; contudo, o reajuste foi quase 5% superior ao previsto inicialmente. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à redução das parcelas, considerando que o reajuste de 22,8% lhe onera excessivamente, impossibilitando o adimplemento. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17861971). Contrarrazões apresentadas (ID 17862006), pelo desprovimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre a inovação recursal e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ID 18048986), o autor/apelante afirma que não há inovação recursal e que se trata de aplicação subsidiária do Código Civil, pois o Juízo de origem afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso (ID 18512499). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do referido diploma legal. Por sua vez, o artigo 932, inciso III, determina ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que o autor requereu a revisão do valor das prestações do plano de saúde coletivo, aduzindo a existência de abusividade no reajuste de 22,8% para o ano de 2018, tendo em vista que o índice previsto pela ANS foi de 10% para o período. O pedido foi fundamentado nos artigos 4o, 39, 51 e 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. O Juízo de origem destacou que a relação jurídica firmada entre as partes não é de consumo e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que se trata de entidade constituída na modalidade de autogestão, sem finalidade lucrativa, razão pela qual julgou improcedente o pedido de revisão, asseverando que os reajustes foram pautados em avaliação atuarial e foram aprovados pelos interessados, por meio da gestão compartilhada, não sendo cabível nenhuma interferência no sentido de manter a parte do custeio do empregado nos moldes anteriores, sob pena de ocasionar prejuízos aos demais beneficiários. Irresignado, o autor, ora apelante, requer, em suas razões recursais (ID 17862002), a reforma da sentença com amparo nos artigos 317 e 478 a 480, do Código Civil, tendo em vista a aplicação da teoria da imprevisão e a existência de onerosidade excessiva. Observa-se, assim, que as alegações do apelante não foram analisadas na sentença, encontrando-se divorciadas da realidade fática produzida nos autos, pois não houve discussão sobre tais questões, que somente vieram a ser abordadas em sede recursal. Com efeito, as razões lançadas na peça recursal estão dissociadas dos fundamentos da sentença, incorrendo o apelante, portanto, no vício de irregularidade formal pela não observância de requisito obrigatório da petição recursal, consistente na dedução das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. I - As razões deduzidas na apelação, assim como os pedidos formulados estão dissociados da r. sentença, pois referem-se tão somente às questões relativas ao mérito, que não foram examinadas, ante o acolhimento da prejudicial de prescrição. A ausência de impugnação específica ao fundamento da r. sentença, assim como de pedido de reforma correlato ao que foi decidido, evidencia a inadmissibilidade da apelação, que não preenche requisito de regularidade formal, art. 1.010, inc. III e IV, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1199069, 07073184020188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019) Dessa forma, considerando-se a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, patente se mostra a ausência dos requisitos de admissibilidade da apelação. Ressalte-se que foi obedecido o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi oferecida ao apelante a oportunidade para se manifestar sobre a questão (ID 18048986). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator